Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DE QUESTÃO. EXCEPCIONALIDADE. TERATOLOGIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito de teste aplicado em prova elaborada para concurso público.
2. O Poder Judiciário, ao exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, não pode substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dos candidatos e as respectivas pontuações em concursos públicos. É admitido, excepcionalmente, o exame de compatibilidade do conteúdo das questões com os termos do edital e demais normas aplicáveis. Nesse sentido é o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. No caso em exame a questão no 34 (trinta e quatro) da prova de múltipla escolha para o provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal está em evidente desconformidade com o Texto da Constituição e demais normas infraconstitucionais. 3.1. O Distrito Federal, ao contrário do que afirma a questão do certame, não pode ser dividido em municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão, sua área geográfica confunde-se com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal e do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/1998. 3.2. Assim, deve ser computada a pontuação da referida questão em favor do candidato, ora demandante, a despeito da opção indicada como correta pelo gabarito.
4. Recurso conhecido e desprovido.